Tribunal: TJSP
Processo: 1058730-57.2024.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. O v. acórdão enfrentou toda matéria colocada, no recurso de apelação. Considerando-se que o pedido de gratuidade não tinha sido apreciado em primeiro grau, sua concessão se deu no efeito "ex tunc".

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.